Tribunal: TJMT
Processo: 1008521-41.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008521-41.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MARIA DO CARMO OURIVES - CPF: 173.356.041-68 (EMBARGADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÕES DE CRÉDITO SALARIAIS – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NA ANÁLISE DO ÍNDICE APLICÁVEL AOS JUROS DE MORA E SEU RESPECTIVO TERMO INICIAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXAME DO
DIES A QUO
DA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE –
REFORMATIO IN PEJUS
– E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

"
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
" (AgInt no AREsp 754.994/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

“
É certo, ainda, que ‘a correção monetária e os juros, enquanto consect ́sarios legias da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida no Tribunal de Origem
”. (AgInt no AREsp 929.166/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 09/08/2019)

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação, até a data do efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que, por unanimidade negou provimento ao Agravo Interno interposto contra a decisão monocraticamente proferida no Agravo de Instrumento, o qual insurgiu-se contra os índices estabelecidos quanto à correção monetária e os juros de mora, no bojo do cumprimento de sentença promovido por
Maria do Carmo Ourives
.

Em suas curtas razões recursais, o embargante alega de forma objetiva e concisa, que o acórdão incorreu em omissão quando da não análise do correto critério de atualização no que se refere aos juros moratórios, máxime se for considerado o estabelecido nos temas 810 do STF e 905 do STJ (Id. 67899483).

Sustenta, no âmbito das omissões, que a decisão colegiada não apreciou o fato de que o termo
a quo
dos juros de mora, reside na data da citação da Fazenda Pública devedora, nos termos “
da sistemática dos Recursos Repetitivos REsp 1112114/SP”
no qual firmou-se o Tema Repetitivo no 23 (Id. 67899483, fl.03).

Forte nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento do recurso, para que seja sanada a omissão acerca dos índices dos juros moratórios, como também de seu termo inicial de contagem (Id. 67899483, fl.06).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados nos Embargos (Id. 70140956).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registro que antes de adentrar no âmago recursal, creio que se faz imprescindível uma breve síntese dos fatos, para uma melhor compreensão do julgado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, em apertado apanhado, que na origem, na Maria do Carmo Ourives na data de 15/10/2012 propôs Ação de Execução Por Quantia Certa em face do Estado de Mato Grosso objetivando o recebimento de carta de crédito salarial no valor de R$ 180.277,24 (cento e oitenta mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos (Id. 983427), todavia, após impugnação, tal montante fora reduzido para o patamar de R$ 137.425,75 (cento e trinta e sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) (Id. 983429).

Subsequentemente, o condutor do feito executivo Ilustre Magistrado Dr. Edson Dias Reis, determinou de ofício a modificação dos critérios utilizados para atualização monetária nos seguintes termos:

“(...)
Os JUROS DE MORA, devidos desde a data da expedição do título de crédito, devem incidir no percentual
de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009
), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança.

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no
INPC
até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009),
e após pelo IPCA
, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período
(...)” (Id. 983426, fls. 01 e 02). (Destaquei)

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual na data de 17/08/2017 interpôs recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela argumentando que “
estando a questão posta pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal
” na ADI 4357, “
o agravante visa resguardar o interesse público e o erário com a aplicação correta dos juros e do índice de correção monetária, qual seja a TR
” (Id. 983423, fl.09).

Dito de maneira mais clara, requereu a aplicação da taxa de remuneração básica aplicável à caderneta de poupança (TR), para ambos os fatores que garantem a real atualização monetária; no entanto, a aludida medida liminar fora indeferida pelo à época relator Ilustre Desembargador Luiz Carlos da Costa, cujo excerto, no ponto de interesse peço vênia para transcrever:

“(...)
No julgamento do RE no 870947, encerrado no dia 20 de setembro do corrente ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
o artigo 1o-F da Lei no 9.494
, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários,
é inconstitucional no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.

Assim, no tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494
, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso
(...)” (Id. 1167363, fl.02) (Destaquei).

Ato contínuo, em 21/11/2017, o Estado de Mato Grosso apresentou agravo de interno, aduzindo que a modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI's 4.357 e 4.425/DF, teria o condão de “
de reformar a decisão recorrida
(...)
e determinar a incidência da TR como índice de correção monetária entre 29/06/2009 e 25/03/2015
” (Id 1332497, fl.05).

Registre-se por oportuno, que a única súplica residente na referida modalidade recursal, dizia respeito à correção monetária, isto é: nada fora pleiteado acerca dos juros de mora.

Ulteriormente, os Magistrados que compuseram a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo desta Corte, à unanimidade negaram provimento ao agravo de interno interposto pelo Ente Federativo, ocasião em que se enfatizou-se que, de acordo com as soluções dada pelo Pretório Excelsior
“manteve-se a incidência do IPCA-E, não havendo o que se falar na incidência da TR perseguida pelo Agravante
” (Id. 66127496, fl.05).

Ciente da decisão, e mantendo sua postura proativa durante toda a marcha processual, o vencido Ente Federativo, opôs os presentes Embargos de Declaração aduzindo em suma, omissão no acórdão, no tocante ao índice aplicável aos juros de mora bem como seu respectivo termo inicial de acordo com a mais recente jurisprudência firmada (Id. 67899483).

Com razão o embargante. Explico.

Prefacialmente,
esclareço que os Embargos de Declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro materia
l”.

Nesta senda,
a priori
, os embargos deveriam ser rechaçados de plano por esta Corte de Justiça, no entanto, o desfecho desta modalidade recursal perseguirá caminhos não usuais.

Isso porque, embora o fator de correção dos juros de mora, bem como seu termo
a quo
para contagem, não tenham sido ventilados no recurso de agravo interno, o que por corolário, culminou na óbvia não análise do referido instituto, quando do julgamento da decisão colegiada, tal instituto de direito material e processsual é tratado pela doutrina e jurisprudência como matéria de ordem pública; asso, passível de ser analisado de ofício pelo juízo
ad quem

Segundo o recentíssimo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
". (AgInt no AREsp 754.994/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

Referido acórdão, restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA LIDE. INEXISTÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019), o que foi observado na origem.

2. O Enunciado n. 289 da Súmula do STJ determina que "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda".

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020).

4. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 754.994/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

Com efeito, é de se destacar que além serem acessórios da condenação principal e possuírem natureza de ordem pública, estes podem ser revistos a qualquer momento, e até mesmo de ofício – como pleiteia o embargante, já que repise-se não há omissão no acórdão -, sem que se possa argumentar
reformatio in pejus
pelo recorrente ou até mesmo pedido
extra petita
pela parte contrária.

Em situação análoga, também em sede de Embargos de Declaração, no qual igualmente não havia omissão, esta Egrégia Corte consignou a possibilidade da análise de ofício da referida matéria, vejamos:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS -
OMISSÃO – INEXISTENTE – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – INDICE DE CORREÇÃO – ADEQUAÇÃO AO TEMA 810 DO STF
– TERMO INICIAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –- PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus. 2. Agravo interno não provido.” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1663981/RJ – Rel. Min. Gurgel de Faria – J. 14.10.2019 – DJe 17.10.2019)
Embora a sentença tenha aplicado o INPC, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870947, determinou a aplicação do IPCA-E, motivo pelo qual merece prosperar a irresignação nesse ponto.
O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.
Embargos parcialmente acolhido.
(N.U 0013741-94.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Nesta linha de raciocínio, pontuo que o termo inicial para incidência dos juros de mora, de acordo com a mais moderna jurisprudência é a partir da citação válida do Ente Federativo devedor, e noutro giro, no que concerne à correção monetária considera-se o
dies a quo,
desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas, em outros termos: desde o vencimento.

A tal conclusão se chega, diante da análise dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça os quais convergem, no sentido de que, em se tratando de Ação de Execução movida contra a Fazenda Pública, os juros de mora incidirão a partir da citação. Exatamente como pleiteado pelo Embargante. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –
JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO
– HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS – COMPEN AÇÃO – OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do executado no processo de execução, ou seja, somente são devidos após a citação do executado.
A propósito: AgRg no Ag 1.283.399/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/10/2016; AgInt no AgRg no REsp 1.574.554/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/05/2016. (...).” (AgInt no REsp 1319460/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 20/10/2017). (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO – CONSECTÁRIOS LEGAIS –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – OMISSÃO CARACTERIZADA
– EMBARGOS ACOLHIDOS. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.
(...)

4- Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)

5 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que,
quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos
, e quanto aos juros moratórios, desde a citação, até a data do efetivo pagamento. Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF.

(N.U 0001030-28.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (Destaquei)

Por outro lado, ao analisar, de forma definitiva, os
índices
aplicáveis à correção monetária
e
juros, deve-se apontar o que foi regulado pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp no 1.495.146/MG, este que foi o “
leading
case” do Tema no 905.

Melhor dizendo, o mencionado recurso foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos para solucionar o que restou conflitado no âmbito dos mencionados institutos, na condenação da Fazenda Pública.

De forma sintética, o STJ fixou as teses, e, no caso da correção monetária, estipulou que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009) não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

E, em contrapartida, estipulou que este instituto restaria fixado da seguinte forma:

“(...)
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)”

Este, então, é o comando a ser seguido, deve-se aplicar o índice que mais acompanha a inflação, sendo que os índices que melhor cumprem este papel, no presente caso, é o IPCA-E, - nos mesmos moldes do agravo interno embargado (Id. 66127496, fls. 01 a 05).

Por sua vez, No que concerne aos juros de mpra, estes são tratados de forma individual, sendo que a depender da natureza de cada caso, os índices são adotados de forma diferente.

Veja-se o que restou estipulado no julgamento:

“(...)
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)”

À vista disso, mesmo diante da não omissão do acórdão embargado, há de se modificar não só o termo inicial dos juros de mora e seu respectivo índice, como
também
imperiosamente, o
dies a quo
no tocante à
correção
, não havendo que se falar em
reformatio in pejus
ou julgamento extra petita, nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, bem como nas regras gerais de experiência adquirida por décadas de no exercício da este Julgador, conforme art., 375
in verbis
:

“Art. 375.
O juiz aplicará as regras de experiência comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial
”. (Destaquei)

Com essas considerações, com amparo na mansa e pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores,
ACOLHO
os embargos de declaração, para alterar

o acórdão embargado, estipulando-se

que o
termo a quo
da correção monetária se dê a partir do vencimento e os juros demora

a partir da citação válida da Fazenda Pública; e ainda, relativamente às condenações judiciais referente a servidores e empregados públicos, ordeno o emprego dos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E nos moldes do proposto pelo STJ,1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em sede de recurso repetitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021